Tribunal: TJSP
Processo: 2085998-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085998-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante RAFAEL
FERNANDO ALVARES e Paciente HOMERO GOMES DOS SANTOS, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085998-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.191
HC No 2085998-04.2020.8.26.0000 Leme
IMPETRANTE: RAFAEL FERNANDO ALVARES
PACIENTE: HOMERO GOMES DOS SANTOS
HABEAS
CORPUS

Revogação
da
prisão
preventiva Expedido alvará de soltura na origem
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Rafael Fernando Alvares em favor de HOMERO
GOMES DOS SANTOS, alegando que este sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme, fundado
em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 130). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 133), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 167/169). Não
houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085998-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme fls. 143/144 da ação penal, houve a
concessão da liberdade provisória ao paciente na origem, expedindo-se o
alvará de soltura em seu favor.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente ordem de
habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator